Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708883-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ EVANI FEITOSA RODRIGUES RECORRIDOS: MÁRIO RAFAEL DOS REIS, LUANE SAMPAIO DOS REIS E TÂNIA MENDES XANDECO DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA. IMÓVEL. NULIDADE. ESTADO ANTERIOR. RETORNO. 1. O inventário é o procedimento pelo qual se realiza um levantamento de todos os bens e dívidas deixados pelo falecido, com vistas à promoção da partilha do patrimônio e a transferência aos herdeiros. 2. O art. 1.793, caput, do Código Civil, dispõe que é possível a um herdeiro vender, antes do término do inventário, a sua parte da herança (quinhão hereditário) para outrem, herdeiro ou não. A própria norma, no entanto, estabelece a forma e os requisitos necessários para este fim. 3. O art. 1.793, § 3o, do Código Civil prescreve que é ineficaz a disposição de bem componente do acervo hereditário por qualquer herdeiro sem prévia autorização do juiz da sucessão enquanto pender a indivisibilidade do bem. 4. A herança é considerada una até que a partilha seja efetivada, motivo pelo qual requer-se a autorização prévia do juiz do inventário para que se proceda a venda de qualquer bem que componha o acervo hereditário. Se isso não ocorrer, o negócio jurídico estará incompleto, pois não atingirá o plano da eficácia. 5. O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico faz com que as partes retornem ao estado anterior à celebração da avença. 6. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.827, parágrafo único, do Código Civil, defendendo que são eficazes as alienações feitas, a título oneroso, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé, no caso, o insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 489, §§ 1o e 2o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 1.827, parágrafo único, do CC, afirmando ter ocorrido ausência de fundamentação no acórdão impugnado, quanto à resolução sobre o conflito aparente de normas entre os artigos 1.793, § 3o, e 1.827, parágrafo único, ambos do Código Civil; c) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, 1.219 e 1.220, ambos da Lei Substantiva Civil, aduzindo ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, em relação ao direito de retenção por benfeitorias realizadas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.827, parágrafo único, do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada ofensa aos artigos 489, §§ 1o e 2o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 1.219, 1.220 e 1.827, parágrafo único, todos da Lei Substantiva Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.496.219/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020